Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCABIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 157, §3o, I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ITER CRIMINIS.

1. “Demonstrada a presença da vontade de praticar o roubo e da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido, não resultando morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de latrocínio tentado”. (Acórdão 1258393, 00017604820158070014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram devidamente compensadas com as agravantes da reincidência e da dissimulação.

3. Percorrido totalmente o iter criminis pelo réu, não se consumando o fato por circunstâncias alheias à sua vontade, incide-se o menor percentual da causa de diminuição de pena pela tentativa.

4. Recurso conhecido e desprovido.